Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004560-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Amanda Pereira Leite Dias, em prol de Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de março do ano em curso, e mantido em custódia em razão do não pagamento da fiança, por força de decisão proferida nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1001005-04.2021.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal).
Sustenta, o impetrante, que a autoridade policial fixou o valor de um salário-mínimo, a título de fiança, para que o paciente respondesse ao processo em liberdade. Todavia, referida a quantia não foi adimplida, tendo em vista que ele não possui condição financeira.
Afirma, também, que, no presente caso, não estão mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente não pode continuar preso.
Argumenta, outrossim, que torna -se inegável o direito do paciente, pois como já exposto, ele é hipossuficiente e ainda não efetuou o pagamento da fiança arbitrada, assim, nota -se, também, que sua saúde, em razão do atual cenário brasileiro e mundial, encontra -se em risco crescente de forma ainda mais desproporcional por estar em situação de segregação cautelar, a qual o restringe em um ambiente carente de infraestrutura.
Forte nessas razões, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de ação mandamental de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, verifica-se que pretensão deduzida na prefacial deve ser atendida em sede de liminar, porque é patente a ilegalidade no édito combatido, uma vez que o paciente ao ser preso em flagrante pela suposta prática do crime furto, teve fiança arbitrada pela autoridade policial no valor equivalente um salário-mínimo (R$ 1.100,00 (mil e cem reais). E, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o flagrante, condicionou a soltura ao pagamento da citada fiança, conforme se infere da decisão abaixo reproduzida:
Vistos,
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.”
4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.
5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:
CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.
7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
9. Anote-se ainda que o autuado responde a processo nesta Comarca, sendo: Proc. no 1413-46.2020.811.0008 – Código no 162139 (Tráfico), Proc. No 1653-35.2020.811.0008 – Código no 162579 e Proc. no 2512-51.2020.811.0008 – Código no 164140. 10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no artigo 155 do Código Penal, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto.
12. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido CARLOS DANIEL AMAJUNEPA DOS REIS BORGES, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial (Id. n° 51170557).
13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado. 14 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. [...] Destacamos
A propósito, a autoridade acoimada de coatora, na data de ontem – 18 de março – reduziu a referida fiança para R$ 733,00 (setecentos e trinta e três reais), mantendo, no entanto, o paciente preso.
Contudo, verifica-se que o valor da fiança estipulado por último, também não foi pago; e, por isso, o paciente se encontra preso até o presente momento, uma vez que seu pedido liminar poderia ser atendido com base no art. 350 do Código de Processo Penal, diante da sua hipossuficiência para prestar a aludida fiança.
E tais assertivas têm pertinência, eis que da análise perfunctória destes autos, própria desta fase processual, é possível inferir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança imposta pelo juízo de primeiro grau sem prejuízo do sustento pessoal, sobretudo porque não tem renda ou trabalho fixo, conforme se infere dos documentos apresentados nesta ação constitucional.
Todavia, não são pelas razões expostas nos parágrafos antecedentes que o pleito liminar deve ser deferido, mas porque a decisão objurgada não tem qualquer consistência, uma vez que que o art. 313, do Código de Processo Penal, somente autoriza a decretação da prisão preventiva nas hipóteses abaixo elencadas, desde que estejam presentes, simultaneamente, os requisitos previstos no art. 312, do dito Codex.
Aliás, o art. 313 e seu parágrafo têm a seguinte redação:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
Vê-se, pois, que em relação a disposição de que trata o inciso I, a pena em abstrato da conduta que foi imputada ao paciente não ultrapassa 4 (quatro) anos de reclusão, porquanto no preceito secundário do art. 155 do Código Penal ficou estabelecida a pena máxima de 4 (anos) anos de reclusão.
Já no diz respeito hipótese do inciso II, na pesquisa realizada pela assessoria deste relator no sistema informatizado deste Tribunal – Primus – pôde ser constatado que, embora o paciente responda a outras ações penais, no momento, não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado.
E, no que alude à norma contida no inciso III, insta destacar que ela não se aplica ao delito de furto.
Por fim, no respeitante a determinação encontradiça do parágrafo único, depreende-se que o paciente foi devidamente identificado no momento da sua prisão.
Por conseguinte, por qualquer ângulo que se examine esta ação constitucional é imperativo reconhecer que inexiste, no presente caso, qualquer requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa ao paciente.
Todavia, não obstante deva ser reconhecido que o paciente faz jus à revogação da sua prisão preventiva, esse benefício, deve estar condicionado ao adimplemento e fiel cumprimento de medidas alternativas ao cárcere que serão aplicadas à sua pessoa pelo juízo de primeiro grau.
Diante do exposto:
(i) defiro a liminar vindicada, a fim de conceder liberdade provisória a Carlos Daniel Amajunepa dos Reis Borges, independentemente do pagamento da fiança, sem prejuízo das demais medidas cautelares que forem impostas pela autoridade acoimada de coatora, com o fito de assegurar o sucesso processual e a incolumidade do corpo coletivo;
(ii) determino que se oficie ao juízo da primeira instância, dando-lhe ciência desta decisão e para que expeça alvará de soltura, se por outro motivo não se encontrar preso o paciente, devendo, o magistrado, por ocasião da soltura, admoestá-lo de que o descumprimento das obrigações a serem decretadas, ou mesmo a superveniência de fatos novos que justifiquem a clausura, implicarão em novo recolhimento à prisão, nos termos do art. 282, §§4o e 5o, c/c art. 312, parágrafo único, c/c art. 316, do Código de Processo Penal.
(iii) determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
(iv) determino, ademais, que o presente processo eletrônico seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
(v) determino, finalmente, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator